Tribunal: TJDFT
Processo: 0736406-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AO PLANEJAMENTO FAMILIAR À REPRODUÇÃO ASSISTIDA. SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA RETIRADA DE DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO (ESSURE). REDE PÚBLICA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o DF a custear em rede hospitalar privada a realização de procedimento cirúrgico de retirada de contraceptivo ESSURE ou o realize junto à rede pública com profissionais especializados. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Direito ao planejamento familiar. Retirada de dispositivo contraceptivo. A Constituição da República garante, no art. 226, § 7o, o planejamento familiar como livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. De tal direito decorre, de um lado, a reprodução assistida, e de outro, o acesso a meios contraceptivos, com a faculdade de a mulher decidir, a qualquer tempo, modificar os métodos utilizados, de conformidade com as possibilidades cientificas existentes. Neste quadro, mostra-se irrelevante a existência de defeito nos dispositivos contraceptivos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. Ademais, o procedimento para retirada do dispositivo deve ocorrer em ambiente que garanta a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
3 – Políticas públicas de saúde. Intervenção do Poder Judiciário. As intervenções médicas no âmbito do direito ao planejamento familiar, dadas as implicações que trazem à saúde da mulher, se equipara à política de saúde, tanto assim que são executadas pelo Sistema Único de Saúde. A Lei 9.263/1996, que regulamenta o direito fundamental ao planejamento familiar, dispõe que incumbe ao Sistema Único de Saúde garantir em toda a sua rede de serviços, programa de atenção integral à saúde, em todos os seus ciclos vitais, que inclua, como atividades básicas, entre outras, a assistência à concepção e contracepção. Ainda, “para o exercício do direito ao planejamento familiar, serão oferecidos todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantida a liberdade de opção” (art. 9o da Lei 9.263/1996). Assim, se aplicam as regras do direito à saúde. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
4 – Obrigação de fazer. Retirada de dispositivo contraceptivo. O direto fundamental ao planejamento familiar abrange o conjunto de ações efetuadas para o controle da fecundidade, de modo a garantir a limitação ou o aumento da prole pela mulher, pelo homem, ou pelo casal. A parte autora postula pedido condenatório para compelir o DF a promover a cirurgia para retirada do implante contraceptivo denominado Essure, sob a alegação de que o dispositivo tem causado problemas de saúde às usuárias. O relatório médico acostado ao processo (ID 24259790), emitido em 15/01/2020, esclarece que “diante da sintomatologia apresentada pela paciente pode-se concluir que os sintomas apresentados desde 2017, bem como as complicações em decorrência e após a inserção do ESSURE tem causado sofrimento físico e psíquico a mesma, seja pelos sintomas apresentados que tem impactado sua via diária, como dor, sangramento, dispareunia, ainda tem causado intenso sofrimento psíquico. Esse dispositivo pode perfurar o aparelho reprodutor, bexiga e atingir outros órgãos (...)”. Ademais, é cediço que a Anvisa, por meio da resolução n°457/2017, por razões de interesse sanitário, determinou a suspensão da importação, da distribuição e comercialização, do uso e da divulgação do produto "SISTEMAESSURE". É direto da mulher exigir e retirar o aparelho a qualquer tempo mediante simples manifestação de vontade, seja por decisão relacionada ao direito de reprodução, seja pelo medo dos riscos ou pela dúvida sobre a eficácia do implante. Assim, é cabível a condenação do réu em submeter à parte autora ao procedimento cirúrgico pleiteado.
5 – Obrigação de fazer. Sistema de regulação. A prolação de sentença condicionando a eficácia do ato, bem como o prazo, à existência de risco, conforme consulta a ser realizada em 10 dias, implica em violação ao disposto no art. 492, parágrafo único, do CPC, que exige a característica de certeza do julgado. Ademais, a fixação de prazo desconsidera a necessidade de classificação dos pacientes segundo a urgência do caso, critério que deve ser deixado a cargo dos médicos, segundo os critérios próprios do sistema de regulação, especialmente em período de demanda excepcional decorrente da pandemia. Assim, reforma-se a sentença apenas para determinar que o procedimento seja inserido no Sistema de Regulação para aguardo na fila de prioridades do Sistema Único e Saúde.
6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

W